Tribunal: TJBA
Processo: 0307976-50.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307976-50.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDREA NASCIMENTO SOUZA e outros (28)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 660 E 984 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. VEDAÇÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO POR VIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento da incidência dos Temas 660 e 984 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, em controvérsia relativa à pretensão de reajuste da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) à luz de legislação estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a controvérsia envolve violação direta à Constituição Federal, apta a afastar a incidência do Tema 660 do STF; e (ii) a pretensão de extensão de efeitos remuneratórios à GAPM escapa à vedação fixada no Tema 984 do STF, por não se tratar de aumento por isonomia ou equiparação salarial.

III. Razões de decidir

3. A análise do direito postulado demanda exame prévio de legislação infraconstitucional estadual, o que caracteriza eventual ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, atraindo a incidência do Tema 660 do STF.

4. A pretensão recursal, embora apresentada como cumprimento de vinculação legal, implica, na prática, a concessão judicial de efeitos remuneratórios ampliativos, incompatível com a tese firmada no Tema 984 do STF, que veda aumento de vencimentos por isonomia, equiparação ou extensão judicial de reajustes setoriais sem previsão legal específica.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1
.
Alegações de cerceamento de defesa, contraditório e coisa julgada não apresentam repercussão geral (Tema 660/STF). 2. É vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base na isonomia, equiparação ou revisão geral anual (Tema 984/STF).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II e XXXVI, e 37; CPC/2015, art. 931.

Jurisprudência relevante:
STF, Tema 660 (ARE 748.371-RG/MT) e Tema 984 (RE 976610-RG/BA).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível de nº 0307976-50.2012.8.05.0001, em que figuram como agravantes ARIVONILDES LOPES DOS SANTOS E OUTROS, e como agravado o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENT
O ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça